Tribunal: TJBA
Processo: 0535807-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535807-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARTE TRANSPORTES S/A

Advogado(s)
:
EMANUELA DE JESUS SANTOS, TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA

APELADO: LINHA AMARELA S/A - LAMSA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELLE MARTINS COSTA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, LARISSA SENTO SE ROSSI, MARAISA FATIMA DOS SANTOS SOBRINHO, JULIANA BOTELHO HUFF, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO
.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSÁRIA A ANULAÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RÉ. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. NOTIFICAÇÃO REGULAR PELA SERASA. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVADO O DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0535807-50.2016.8.05.0001, em que é apelante a
MARTE TRANSPORTES S/A.
e apeladas, a
LINHA AMARELA S.A. LAMSA,
a
CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A. e
a
SERASA EXPERIAN
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça